Tribunal: STM
Processo: 7000316-03.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000316-03.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ conhecia e dava provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para o
fim de desconstituir a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar e receber a Denúncia formulada pelo Parquet em face do S2 HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA, nos autos do Inquérito Policial Militar 7000289-
38.2019.7.07.0007, com a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000316-03.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, Sd Aer.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
1. Tem-se que a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se
no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a
partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade
subjetiva) e, o segundo, com base na presença de lastro probatório mínimo e
firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal.
2. Inexistindo razoabilidade e justa causa para a instauração da ação penal
militar, impõe-se a manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Sessão de Julgamento Virtual, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a
Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público Militar, insurgindo-
se contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia
oferecida contra o Soldado da Aeronáutica HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.
A Denúncia imputou ao Soldado HENRIQUE FERREIRA DA SILVA a seguinte conduta delituosa, in verbis:
Os presentes autos noticiam que o denunciado, durante uma partida de futebol no campo do
Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF), numa disputa de bola mandou o ofendido CB
SAD RAFAEL DA SILVA LIMA 'tomar no cu'. O ofendido o repreendeu informando que ele
estava no quartel; contudo, o denunciado retruou com um 'que porra nenhuma' (Evento 12,
Doc. 2), demonstrando desrespeito a superior diante de outros militares, vislumbrando-se,
desde logo, o crime militar insculpido no tipo penal incriminador do art. 160 do Código
Penal Militar (desrespeito a superior).
1. DOS FATOS APURADOS & DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Sr. Comandante do
Grupamento de Apoio do Recife, Ten Cel Int Francisco Iran de Vasconcelos Murayama, por meio
da Portaria GAP - RF n° 19/DP.DP - 1, de 6 de novembro de 2019, prorrogado pela Portaria GAP

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
- RF n° 2/SEC, de 19 de dezembro de 2019, com o propósito de apurar os fatos ocorridos no dia
12 de setembro de 2019, no campo de futebol do Grupamento de Apoio de Recife, por volta
das 08:50h, horário destinado à pratica de educação física, no qual o S2 SNE Henrique Ferreira
da Siva, do efetivo da Prefeitura de Aeronáutica de Recife, proferiu ofensas a um superior
hierárquico, o CB Rafael da Silva, do efetivo da Grupamento de Apoio de Recife
(Evento 12, Doc. 02).
Narram os autos do IPM que, por volta das 08:h 50min do dia 02 de setembro de 2019, durante
uma partida de futebol que ocorreu no período destinado à prática do Treinamento Físico
Profissional (TFPM) o denunciado, S2 Henrique Ferreira da Silva, após uma disputa de
bola no jogo, proferiu ao CB Rafael da Silva Lima, na presença de outros militares, a
seguinte ofensa: 'Tomar no Cu!', consoante declarações prestadas pelo ofendido
(Evento 12, Doc. 05). Em virtude do fato, o ofendido disse também que repreendeu o
denunciado, advertindo-lhe que estava em um quartel; todavia, em resposta o ofendido
ouviu "que porra nenhuma" do denundiado. Diante do ocorrido, o ofendido
perguntou o nome do denunciado, e este desrespeitosamente não respondeu,
deliberadamente virou as costas e, sem autorização do Cabo, saiu de sua presença,
continuando normalmente a partida de futebol sem sequer se retratar / se desculpar
das ofensas e da atitude de desdém.
(...)
2. DA IMPUTAÇÃO PENAL
Na situação ora demonstrada, percebe-se à toda evidência que , na presença dos militares
S2 João Victor da Silva, S2 Jõao Felipe Alves Teixeira, CB Diôgo Gomes Alexandre de
Lima, CB Leonardo Souza de Melo, S1 Marcos Adriano Gomes de Araújo, S1 Túlio da
Silva Santos, CB Diêgo Gomes Alexandre de Lima e S2 Kleysson, o denunciado,
consciente e voluntariamente, tomou as seguintes atitudes de desrespeito ao seu
superior hierárquico, Cabo Rafael da Silva Lima:
1) Mandou-o 'tomar no cu!';
2) Quando advertido da frase de baixo calão, proferiu a frase 'que porra nenhuma!';
3) Quando indagado pelo ofendido quanto ao seu nome, deliberadamente não respondeu;
4) Virou as costas ao Cabo, em franca atitude de desdém;
5) Sem autorização do ofendido, saiu de sua presença, continuando normalmente a partida de
futebol sem sequer se retratar das / se desculpar pelas múltiplas condutas de desconsideração
ao superior.
Conforme o próprio Ofendido alegou no Ofício s/n° Protocolo COMAER n° 67230.027465/2019-
93, de 13 de setembro de 2019, no Evento 12, Doc. 02, fl. 06, o denunciado agiu "(...)
faltando-me com respeito na frente de diversos militares, entre mais antigos e mais
modernos".
Para fins de caraterização da conduta, ressalte-se que o art. 160 do CPM trata do desrespeito a
superior diante de outro militar, consistindo na falta de consideração, de respeito, de
acatamento, praticada pelo subordinado na relação com seu superior hierárquico, na presença
de outro militar, e desde que o fato não constitua crime mais grave. O elemento subjetivo se
manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com o respeito ao
seu superior.
(...)
3. CONCLUSÃO
Isto posto, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar o S2 HENRIQUE FERREIRA DA
SILVA pela perpetração da conduta incursa no tipo penal incriminador do art. 160 do
Código Penal Militar (desrespeito a superior), em face de, consciente e
voluntariamente, desrespeitar por três vezes, e no mesmo contexto, Cabo da
Aeronáutica na presença de vários militares. (...). (evento 19 - DEC1 - IPM 7000289-
38.2019.7.07.0007). (grifos no original).
O Magistrado a quo, em Decisão de 16 de março de 2020, por não verificar justa causa para a ação penal
militar, rejeitou a Denúncia, com fundamento no art. 78, alínea "a", c/c o art. 77, alínea "e", e o art. 30, tudo do
Código de Processo Penal Militar (evento 19 - DEC1 - IPM 7000289-38.2019.7.07.0007).
Irresignado, o representante do MPM, em 18 de março de 2020, opôs, tempestivamente, o presente Recurso
em Sentido Estrito (evento 23 - RSE1 - IPM 7000289-38.2019.7.07.0007).
Em suas Razões, sustenta que a Decisão hostilizada deve ser cassada para que seja recebida da Denúncia a
fim de que o S2 HENRIQUE FERREIRA DA SILVA possa responder pelo crime do art. 160 do CPM (evento 32 -
RAZRECUR2 - IPM 7000289-38.2019.7.07.0007).
Em Despacho de 18 de março de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
recebeu o presente Recurso em Sentido Estrito e mandou intimar o Denunciado para informar se possui
advogado ou se será assistido pela Defensoria Pública da União (evento 28 - DEC1 - IPM 7000289-
38.2019.7.07.0007).
Em Contrarrazões, o representante da DPU (evento 41 - CONTRAZ1 - IPM 7000289-38.2019.7.07.0007)
requereu que fosse negado provimento ao Recurso para a manutenção da Decisão que, acertadamente,
rejeitou a Denúncia.
Em 20 de maio de 2020, o Magistrado a quo, nos termos do art. 520, caput, do CPM manteve a Decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (evento 43 - DEC1 - IPM 7000289-38.2019.7.07.0007).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLI, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito para que a Denúncia seja
recebida (evento 6 - 1-PAREC MP).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público Militar, insurgindo-
se contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia
oferecida contra o Soldado da Aeronáutica HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 78, alínea
"a", c/c o art. 77, alínea "e", e o art. 30, tudo do Código de Processo Penal Militar.
Segundo consta nos autos, o aludido militar foi denunciado como incurso nas penas do art. 160 do CPM, pelo
fato de ter proferido, durante uma partida de futebol, ocorrida no dia 2 de setembro de 2019, em lugar sujeito
à administração militar, as seguintes expressões contra o Cb RAFAEL DA SILVA, "tomar no cu", e, após ser
advertido pelo próprio Ofendido de que estava em um quartel, o Denunciado pronunciou, ainda, a expressão
"porra nenhuma". Tal fato se deu em um momento da partida de futebol em que os envolvidos disputavam a
posse da bola para bater um lateral. Restou demonstrado que o fato ocorreu no decorrer de poucos segundos e
a partida prosseguiu normalmente.
O Magistrado a quo, não verificando a justa causa para dar início à persecução penal, rejeitou a Denúncia.
O crime de Desrespeito a Superior encontra-se previsto no Capítulo IV, do Título II, do CPM - que trata dos
Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar. O bem jurídico tutelado pelo art. 160 do CPM é,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
indubitavelmente, a autoridade do superior que, in casu, não restou abalada em virtude do acontecimento
relatado nos autos do IPM que ensejou a Denúncia.
Prevê o art. 160 do CPM:
Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Inicialmente, faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público
subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-
Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Cabe ao Ministério Público Militar promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da
Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente,
a ação penal pública".
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se
imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal,
com indícios de autoria delitiva.
In casu, a autoridade do Cb RAFAEL DA SILVA não foi desrespeitada. Em verdade, tratou-se de expressões que
não foram dirigidas ao graduado e sim àquela situação, ou seja, uma disputa para ver quem iria deter a posse
da bola e assim bater o lateral durante a partida de futebol.
Apesar de não compactuar com esse tipo de comportamento, a atitude do Soldado não enseja a atuação do
Poder Judiciário, com a instauração de uma ação penal militar, pois desproporcional ao ocorrido. Tal situação
melhor se enquadra em responsabilidade disciplinar a ser analisada pelo Comandante daquela Organização
Militar, se assim entender cabível, sob pena de cada vez mais os poderes dos Comandantes ficarem restritos,
no aguardo de decisões judiciais para pequenos desvios disciplinares que melhor e mais tempestivamente
seriam solucionados à luz dos Regulamentos Disciplinares Militares.
Não se está negando a ocorrência das frases proferidas, mesmo porque as testemunhas confirmaram o
ocorrido. No entanto, verifico que tais pronunciamentos não tiveram a capacidade de ofender, de vilipendiar,
ou de denegrir a autoridade do Cabo perante outros militares, a ponto de suscitar uma demorada Ação Judicial,
mesmo porque não se tratava de matéria afeta ao serviço ou a alguma tarefa militar, mas, sim, de uma partida
de futebol, no círculo dos Cabos e Soldados, onde havia uma certa rivalidade entre as equipes.
Vale destacar que o fato se deu de forma rápida e a partida de futebol continuou até o seu término sem
qualquer intercorrência posterior.
Diante de tais fatos, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7º CJM, acertadamente, rejeitou
a Denúncia, por ausência de justa causa para a persecução criminal, considerando, para tanto, a
desproporcionalidade de instauração de uma ação penal militar. Vale dizer que o direito penal é ultima ratio,
tendo como premissa a dignidade da pessoa humana.
Com razão o Juízo a quo. No presente caso, entendo que os elementos apresentados pela Acusação não foram
suficientes para a instauração de uma persecutio criminis contra o Denunciado. Há como resolver, como já
dito, de forma tempestiva, à luz do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
Assim, ao rejeitar a Denúncia, o MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar expôs os seguintes fundamentos,
os quais mantenho em sua integralidade, na forma que se segue:
Ora, no calor de uma partida de futebol, é sabido, principalmente por quem já disputou
alguma, que é natural ocorrerem discussões acaloradas sobre interpretações de jogadas.
Diariamente, é o que se vê nas transmissões esportivas, inclusive de outras modalidades.
Quando um atleta discorda da marcação do árbitro ou de uma entrada física mais ríspida do
adversário, por exemplo, não raras vezes profere xingamentos, podendo até mesmo chegar às

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
vias de fato, sem que responda penalmente por tais condutas. No linguajar esportivo, 'faz parte
do jogo'.
Note-se, de acordo com o supracitado depoimento do S2 José Kleyson Silva Gomes, que o
próprio CB Rafael da Silva Lima poderia, em tese, ter sido indiciado (arts.175 e 176 do CPM -
Violência contra Inferior e Ofensa Aviltante a Inferior), ou, ainda, ser punido disciplinarmente.
Conforme seu testemunho, o CB Rafael da Silva Lima teria pegado em seu pescoço para evitar
que cobrasse o lateral. Contudo, a autoridade militar conferiu pesos distintos a condutas
praticamente simultâneas, formalmente tipificadas na lei penal militar.
Apesar de a discussão ter ocorrido no interior de uma Organização Militar, o cenário acima,
repita-se, não pode ser desprezado, sob pena de, após o encerramento das partidas de futebol,
vários Inquéritos Policiais Militares serem instaurados.
(...)
Na espécie, com a devida vênia ao Membro do Parquet, não há indícios de que a autoridade do
CB Rafael da Silva Lima haja sido vilipendiada ou que esta tenha sido a intenção do
Denunciado. De igual maneira, que aquele tenha pretendido praticar violência ou ofender este.
As condutas, como visto, foram praticadas muito rapidamente, provavelmente sem mínima
reflexão por parte dos agentes.
Tratou-se, como afirmou o S1 Maximino Ferreira da Silva (Evento 12 - Doc 6 - fl.13 pdf), de
partida de futebol 'pegada', ou seja, bastante acalorada, o que se confirma pela motivação da
discussão, qual seja, mera disputa sobre a posse de bola em um lance lateral.
De acordo com os depoimentos, ao jogo era inerente uma rivalidade entre os times formados
por militares do Grupamento de Apoio de Recife e da Prefeitura de Aeronáutica do Recife, o
que decerto contribuiu para o acirramento daquela partida de futebol.
Com isso, não se conclui, por óbvio, que tudo se permite em uma unidade militar, onde os
pilares da hierarquia e disciplina devem ser respeitados. Contudo, mais uma vez se diga que o
contexto não poder ser desprezado nesta análise.
Chama à atenção, ainda, no caso concreto, conforme testemunhos acima, que após a
discussão, a partida de futebol continuou normalmente. Ora, houvesse realmente extrapolado
o razoável, o correto seria o superior imediatamente adotar uma postura mais enérgica, talvez
até mesmo, caso assim entendesse, dar voz de prisão ao Denunciado.
Relevante ao deslinde, neste juízo de cognição sumária, foi o testemunho do 1º Ten Jocelio
Matos de Pontes, superior hierárquico do CB Rafael da Silva Lima e aparentemente o militar
mais antigo presente, que entendeu tratar-se de uma discussão normal (Evento 12 - Doc 6 -
fl.17 pdf):
'[...] eu estava do outro lado do campo, aproximadamente a trinta metros, quando a
bola saiu pela lateral, após a disputa de bola, momento este onde ocorreu uma
discussão normal para saber de quem seria a posse da bola. Houve uma troca de
empurrões normal para pegar a bola, tendo em vista que não havia árbitro em campo
[...].'
Outra não foi a percepção do S2 Klebson Silva do Nascimento (Evento 12 - Doc 6 - fls.25/26
pdf):
'[...] eu estava jogando no time do S2 H. Silva, na posição de zagueiro, quando numa
disputa de bola entre o cabo Rafael Lima e outro militar que não me recordo
precisamente, mas sei que era o S2 H. Silva ou o S2 Kleysson, resultando com a bola
saindo pela lateral do campo. Logo após isso, gerou uma discussão para saber de
quem era a posse da bola, nesse momento o cabo falou que era o mais antigo, porém
não sei dizer se foi falado com a intenção de acabar com a discussão ou se era para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
ter a posse da bola, nesse momento virei as costas e resmunguei comigo mesmo, pois
estava sendo utilizada a antiguidade em uma partida de futebol. Depois disso, percebi
que o cabo Rafael Lima e o S2 H. Silva estavam discutindo, porém em virtude da
distância em que estava, não pude ouvir o que foi falado. Depois disso o jogo
continuou normalmente. Perguntado se em algum momento houve agressão tanto por
parte do cabo Rafael Lima, como pelo S2 H. Silva ou qualquer outro militar, respondeu
que ao sair a bola pela lateral do campo, o cabo Rafael Lima e o S2 H. silva ou o S2
Kleysson, que não lembro exatamente, trocaram empurrões no intuito de pegar a
bola, porém não interpretei como uma agressão, mas como um lance normal de jogo;
Perguntado se ouviu alguma ofensa por parte do S2 H. Silva para com o cabo Rafael
Lima, respondeu que quando o cabo disse que era mais antigo, virou as costas e não
ouviu nenhuma ofensa de ambas as partes [...].' (destaquei)
Vê-se que a percepção de alguns militares, incluída a do Oficial provavelmente mais antigo no
campo de futebol, foi de que a discussão foi normal.
Conforme princípio da subsidiariedade, o Estado apenas pode se valer do Direito Penal quando
outros ramos não se mostrarem eficazes, devendo funcionar como ultima ratio, se outras
medidas menos lesivas aos direitos fundamentais houverem fracassado.
(...)
A conduta descrita pelo Parquet, por ter sido praticada no calor de um jogo de futebol, em
segundos, que sequer ensejou a sua interrupção, é uma daquelas que podem ser coibidas pelo
Direito Administrativo Disciplinar para a necessária prevenção geral e especial no âmbito de
uma Organização Militar. Não à toa, na Solução do IPM, destacou-se o enquadramento da
conduta no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
É importante ressaltar que a presente Decisão não representa avanço ao mérito da questão,
mas que, ao menos à vista das provas produzidas em sede inquisitorial, inexiste justa causa
para a deflagração de uma ação penal em razão de os elementos apontados pelo MPM não
representarem indícios do cometimento do crime de Desrespeito a Superior.
O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado em hipóteses como a dos autos, sem
indício de que o Agente tenha minimamente buscado agredir a autoridade militar.
Em razão do gravame que uma ação penal representa a quem a responde, o seu início não
pode servir como ponto de partida para novas apurações.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia oferecida em desfavor do S2 HENRIQUE FERREIRA DA
SILVA, com fundamento no art.78, "a", c/c art.77, "e", e art.30, a contrario sensu, todos do
Código de Processo Penal Militar.". (grifos no original).
Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, entendo que não existe, no caso em comento, justa causa para
deflagração da ação penal militar em face da situação apresentada.
Conforme dito anteriormente, entendo que a discussão do caso concreto poderia ter se limitado à esfera
administrativa. Isso porque, tem-se que a possibilidade de aplicação de uma sanção penal, como última
instância de controle social, deve ser reservada para os casos em que não exista outra forma de solucionar a
questão, mantendo-se o seu caráter de retribuição ao delito perpetrado, de prevenção a novos crimes e de
reeducação do autor da infração penal. Sequer verifiquei afronta aos preceitos de hierarquia e disciplina
militar.
Nessa toada, para a instauração da ação penal, é preciso que o Ministério Público demonstre a sua
necessidade e utilidade, restando incontroversa a irrelevância de uma possível sanção penal, em virtude do
alto custo social que uma ação penal militar representa na vida do cidadão.
Vale dizer que a instauração da ação penal deve ser analisada com todo cuidado possível, para não gerar ainda
mais insegurança dentro dos quarteis. Pensando nisso, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:48:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e858ae7d
processuais penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação do militar
envolvido. Caso não exista, deve indubitavelmente rejeitar a Denúncia, diminuindo-se a incidência do direito
penal para a solução de conflitos.
Assim, aplicando-se ao caso concreto os Princípios constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade e
levando-se em consideração que a situação não passou de um acontecimento corriqueiro em uma partida de
futebol, gerada pela disputa da bola, entendo que não existe razão para se dar início à persecução criminal,
diante do fato ocorrido.
Portanto, reafirmo que a questão deve ser tratada em outra esfera, a administrativa, se assim entender o
Comandante, mas não como crime, por inexistir justa causa para a propositura da ação penal, razão pela qual
entendo que o não recebimento da Denúncia certamente foi a melhor solução adotada para este caso.
Ressalte-se que não se está fazendo um juízo antecipado de mérito em relação ao fato, mas apenas apontando
a ausência de justa causa para o início de uma ação penal militar.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126bd7576c

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000316-03.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, S2 Aer.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Expresso a corrente Declaração de Voto, na forma do § 8º do art. 51 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.

Na Sessão de Julgamento Virtual de 13.8.2020, o Plenário deste Egrégio Tribunal, em
divergência com o meu entendimento, negou provimento a este Recurso para manter
inalterada a Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
em face da Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em Recife-PE, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Soldado de Segunda Classe da Força Aérea Brasileira (S2) Henrique Ferreira da
Silva, por desrespeito a superior, como incurso no art. 160 do Código Penal Militar (CPM).

Narra a Inicial Acusatória, em linhas gerais, que, nos termos do constante no Inquérito
Policial Militar instaurado por determinação do Sr. Comandante do Grupamento de Apoio de
Recife e conforme declarações prestadas pelo Ofendido naqueles autos, por volta das 8h50
do dia 2.9.2019, durante partida de futebol ocorrida no campo da referida Organização
Militar em período destinado ao Treinamento Físico Profissional, o S2 Henrique Ferreira da
Silva, após uma disputa de bola, disse na presença de outros militares: "Tomar no
c....(expressão de baixo calão)!" ao Cabo (Cb) Rafael da Silva Lima.

Ato contínuo, o Ofendido o repreendeu, com a advertência de que estava em um Quartel, ao
que ouviu como resposta "que porra nenhuma". Diante do ocorrido, o Cabo perguntou o
nome do Soldado, mas não obteve resposta. O Denunciado virou as costas e saiu, de modo a
retomar o jogo.

Ainda, relata que, embora o Denunciado tenha negado a ocorrência desses fatos, diversas
Testemunhas ouvidas no curso do procedimento investigatório confirmaram ter escutado as
ofensas verbais proferidas pelo Soldado H. Silva ao Cabo Rafael Lima. Acrescenta não ter
havido qualquer tipo de retratação por parte do Acusado.

Ao final, o Parquet requer o recebimento da Inicial Acusatória para os fins de processar,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126bd7576c
julgar e condenar o S2 Henrique Ferreira da Silva pela conduta prevista no art. 160 do CPM
por, no mesmo contexto, desrespeitar por três vezes o Cabo da Aeronáutica na presença de
vários militares, consciente e voluntariamente.

Mediante Decisão de 16.3.2020, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM rejeitou a Peça Inicial, com fundamento no art. 78, alínea "a", c/c art. 77, alínea
"e", e no art. 30, a contrario sensu, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Fundamentou em seu Decisum que, apesar de a discussão ter ocorrido no interior de uma
Organização Militar, não pode ser desprezado o fato de ter se dado "no calor de uma partida
de futebol", onde considera natural ocorrerem discussões acaloradas e que a conduta
poderia ser tratada no âmbito do Direito Administrativo Disciplinar.

Dessa forma, afirma inexistir justa causa para a deflagração de uma Ação Penal, pois os
elementos apontados pelo MPM não representam indícios do cometimento do crime de
desrespeito a superior. Acrescenta que o princípio in dubio pro societate não pode ser
invocado em hipóteses como a dos autos, por considerar inexistir indícios de que o S2 H.
Silva tenha minimamente buscado agredir a autoridade militar.

Intimado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito. Nas Razões
Recursais, afirma que o tipo penal referido na Denúncia não possui a elementar citada pelo
Juízo militar federal na Decisão: vilipêndio à autoridade superior, senão aquele do art. 298 do
Códex Castrense (desacato a superior).

Outrossim, aduz que a conduta preencheu rigorosamente todas as elementares do tipo penal
do art. 160 do CPM e o Denunciado agiu de modo a desrespeitar seu superior hierárquico na
presença de outros militares, consciente e voluntariamente. Ademais, afirma que a rejeição
da Denúncia ora hostilizada é contrária à jurisprudência deste Egrégio Tribunal Militar, no
tocante a crime cometido durante recreação.

Por fim, dispõe que o Magistrado, em sua Decisão, embora tivesse fundamentado a rejeição
da Inicial Acusatória nos artigos 78, alínea "a", e 77, alínea "e", ambos do CPPM, deixou de
abrir Vista ao MPM para preenchimento do alegado requisito faltante, com omissão da
providência determinada no art. 78, § 1º, do CPPM.

Em Contrarrazões, a Defesa manifestou concordância com a Decisão proferida pelo Juízo
monocrático. Afirmou não ter havido prática de crime por parte do Denunciado, mediante
aplicação do princípio da insignificância, bem como entendeu não ter havido ofensa ao bem
jurídico tutelado pela norma penal, pois as expressões proferidas pelo Soldado, apesar de
rudes, não implicam em ofensa relevante que comprometa a disciplina e a hierarquia.

Em sede de Juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve o Decisum recorrido.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Vice-
Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento e provimento do
Recurso ministerial, para que a Denúncia seja recebida e processada a Ação Penal Militar
perante o Juízo de origem, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar entende que deva ser
conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, com a reforma da
Decisão guerreada, para que a denúncia oferecida em desfavor Soldado da
Aeronáutica Henrique Ferreira da Silva, pela prática - em tese - do delito

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126bd7576c
militar de desrespeito a superior (art. 160 do Código Penal Militar), seja
recebida e o processo seja instaurado e desenvolvido regularmente, com o
fito de possibilitar que o Conselho de Justiça possa decidir, ao fim e ao cabo,
pela procedência (ou não) da Ação Penal Militar."

O Recurso é próprio e tempestivo. Interposto por Representante do Ministério Público Militar,
dotado de interesse e legitimidade recursal, deve ser conhecido.

Votei vencido, divergindo da maioria, pelos motivos expostos a seguir.

Imputa-se ao Denunciado a conduta tipificada no art. 160 do Código Penal Militar. O tipo
pune aquele que desrespeita superior hierárquico diante de outro integrante das Forças
Armadas, cuida-se de crime propriamente militar no qual os bens jurídicos protegidos não se
referem à honra pessoal do Ofendido, mas à autoridade e à disciplina militares, abaladas
com o ato desrespeitoso do agente em relação a superior hierárquico perante outro militar.

Trata-se de crime de mera conduta que "pode ser realizado através de palavras, gritos,
desenhos escritos, imitação e até caricaturas.". (NEVES, Cícero Robson Coimbra.
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.
834.). O delito é sancionado a título de dolo, consistente na vontade livre e consciente de
desrespeitar o superior, e se consuma quando a ofensa é perpetrada na presença de um
terceiro militar.

O nobre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar competente não recebeu a Denúncia
elaborada pelo Ministério Público Militar, com fundamento no art. 78, alínea "a", c/c art. 77,
alínea "e", e no art. 30, a contrario sensu, todos do CPPM. Os dispositivos referidos dispõem,
in verbis:

Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
[...]
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;

Art. 77. A denúncia conterá:
[...]
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;

Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.

Da análise dos termos da Denúncia, verificam-se presentes todos os requisitos previstos no
art. 77 do CPPM, notadamente a exposição do fato criminoso, com as provas de sua
ocorrência, todas as suas circunstâncias, bem como os indícios de sua autoria.

Ora, ao menos em um juízo de delibação, próprio do momento processual afeto ao
recebimento da Denúncia, há elementos mínimos que indicam que o S2 Henrique Ferreira da
Silva teria desrespeitado superior hierárquico diante de outros militares.

Cumpre destacar que os fatos descritos na Inicial Acusatória, tal como constam das provas
colhidas na fase investigatória, se deram em prática de esporte ocorrida durante o período
do expediente dos militares do Grupamento de Apoio de Recife destinado ao Treinamento
Físico Profissional.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126bd7576c

A ocorrência dos fatos durante uma partida de futebol permeada por rivalidade entre os
times, por si só, não pode ser considerada circunstância hábil para afastar o necessário
respeito aos princípios basilares castrenses da hierarquia e da disciplina, bem como eventual
responsabilização criminal por possíveis excessos cometidos por militar envolvido na
atividade.

Assim, da análise dos elementos de informação que instruem o Inquérito Policial Militar, tudo
em confrontação com a narrativa constante da Denúncia, percebe-se que é imputado ao
Recorrido, ao menos em tese, a prática de fato típico, ilícito e culpável.

Destaca-se que, na atual fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, pelo qual,
se houver indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, deve ser instaurada a Ação
Penal. Nesse contexto, aplica-se, portanto, a já consolidada jurisprudência dos Tribunais
Superiores, segundo a qual não cabe ao Juiz rejeitar a Denúncia em decorrência de
apressada valoração dos fatos. Nesse sentido:

"EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS.
160, 163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Em fase de juízo de prelibação da
Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a
prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria
para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese,
delituosa, bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal
Militar, e não estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da
atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar
exercer o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial. A propósito dessa conclusão, impende
salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate,
segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas
tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em
Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade." (STM. RSE 7000726-
95.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 27.8.2019.
Publicado em 9.9.2019.).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE
DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CPM). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA
PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO A
QUO REFORMADA. A rejeição da Exordial Acusatória, fundamentada na análise
de aspectos que ultrapassam o juízo de cognição sumária próprio dessa fase,
encerra uma prematura análise do mérito, adentrando questões próprias do
Conselho Permanente de Justiça. In Casu, a Peça Acusatória mostra-se
revestida das formalidades legais, havendo elementos de convicção
suficientes e indispensáveis a desencadear uma ação penal militar. A
Denúncia, para ser viável, necessita de mero juízo de probabilidade. Logo,
para o seu oferecimento, basta que os fatos descritos, em tese, constituam
crime, e que haja indícios suficientes de autoria. Nessa fase prepondera o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126bd7576c
brocardo "in dubio pro societate". Precedentes deste Tribunal. Recurso
ministerial conhecido e provido. Decisão unânime." (STM. RSE 0000058-
60.2017.7.11.0211. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
5.10.2017. Publicado em 18.10.2017.).

"Desrespeito a superior. Rejeição da Denúncia. Inconformismo do Órgão
Ministerial. A Denúncia descreve fatos que, em tese, demonstram a prática,
pela Denunciada, do fato típico insculpido no art. 160 do CPM. O fato de o
suposto crime de desrespeito a superior ter sido proferido no refeitório da
Organização Militar, na presença de outros militares, está apto a caracterizar,
em tese, conduta criminosa, merecendo ser apreciada sob a ótica penal. A
Denúncia deve ser recebida, porquanto preenche os requisitos previstos no
art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a persecutio criminis in judicio,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e de materialidade do
delito. Recurso ministerial provido. Decisão unânime." (STM. RSE 0000248-
19.2014.7.01.0401. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 30.3.2015.
Publicado em 20.4.2015.).

"[...] 8. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da
conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que
corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do
crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo
condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e
levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase
processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual
modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da
acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se
manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da
ação penal, o que não se verifica na hipótese." (STJ - RHC 104.478/SP. Rel.
Min. Ribeiro Dantas. DJe de 19.12.2018.).

Dessa forma, a elucidação cabal de todas as circunstâncias fáticas que permeiam a
imputação exige a instauração da Ação Penal Militar e a colheita de provas no bojo da
instrução criminal.

Cabe destacar, ainda que, em especial na esfera da Justiça Militar da União, na qual são
distintos os órgãos jurisdicionais encarregados do recebimento da Denúncia e do julgamento
da causa desta natureza, não é dado ao Juiz, monocraticamente, adentrar ao mérito dos
elementos informativos com fito de perquirir sobre o animus do investigado, sob pena de
restringir o direito do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz natural,
ou seja, o Conselho de Justiça, apreciar a causa.

Por tais motivos já decidiu este Egrégio Superior Tribunal Militar que "[...] é vedado ao
Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como valorar provas, sob pena de julgamento
antecipado da lide, suprimindo a apreciação por parte de seu juízo natural, no caso o
CPJ/Mar." (RSE 147-84.2011/RJ. Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto. DJe de 12.5.2017.).

Entendimento diverso configura violação frontal aos preceitos constitucionais insculpidos nos
artigos 5º, inciso LIII, e 129, inciso I, ambos da Constituição da República de 1988, na medida
em que obsta ao Ministério Público Militar o livre exercício da Ação Penal Militar, bem como
acarreta o prematuro afastamento do Poder Judiciário.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/08/2020 17:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126bd7576c
Portanto, presentes os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar e não
configurada qualquer das hipóteses do art. 78 da mesma norma, apenas o recebimento da
Denúncia permitirá a completa elucidação de todas as circunstâncias fáticas que permeiam a
imputação.

Diante do exposto, votei pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido
Estrito para o fim de desconstituir a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar e receber a Denúncia formulada pelo Parquet em face do S2 Henrique
Ferreira da Silva, nos autos do Inquérito Policial Militar 7000289-38.2019.7.07.0007, com a
baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ